Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. INDICIADO ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA. CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA. INSURGÊNCIA POSTERIOR MANIFESTADA POR OUTRO DEFENSOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO JUÍZO RESTRITA À ANÁLISE DA LEGALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que não conhece do recurso de apelação ou o julga deserto.
2. Considerando que o indiciado estava devidamente assistido por Defesa técnica quando concordou, expressamente, com as condições propostas pelo Ministério Público em audiência extrajudicial para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, não é admissível, por ausência de interesse recursal, que outro Defensor Público questione os termos do acordo já homologado, sob a justificativa da autonomia funcional, mormente se inexiste abusividade ou desproporcionalidade das cláusulas ajustadas entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.